Tribunal: TJDFT
Processo: 0704496-28.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DOCUMENTO JUNTADO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IRRELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. NULIDADE INEXISTENTE. PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A inobservância do artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil, não induz à nulidade da sentença na hipótese em que o documento a respeito do qual não se observou o contraditório não teve influência no julgamento da causa.
II. Não acarreta cerceamento de defesa a falta de processamento do pleito de exibição de documentos deduzido em desconformidade com o artigo 397 do Código de Processo Civil.
III. É imperativo o decreto de improcedência da pretensão reintegratória quando o autor da demanda não comprova satisfatoriamente a sua posse e o esbulho imputado ao réu, consoante a inteligência dos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.